Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EXAME DE EXAME DE RM DA BACIA OU PELVIS. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA. PRAZO DE 60 DIAS PREVISTO NA 12.732/2012 JÁ DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Autora, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por ela formulado.
2. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A antecipação da tutela recursal foi deferida. As contrarrazões foram apresentadas. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 58439059.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe Agravo de Instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do recurso.
4. A Agravante afirma que possui o diagnóstico de neoplasia maligna do colo do útero, necessitando realizar EXAME DE RM DA BACIA OU PELVIS ADULTO COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO. Ela informa se encontra inserida no SISREG desde o dia 12/04/2024, sob a classificação do risco vermelho – emergência, necessitando com urgência da realização do exame referido, considerando a gravidade do seu diagnóstico, bem como o fato de que em se tratando de neoplasia maligna, pode gerar metástase e avanço da doença. Assim, necessita do exame de modo a permitir o exato diagnóstico e o início do tratamento necessário. Afinal, trata-se de doença agressiva, cuja urgência está registrada no relatório médico, necessitando se submeter ao tratamento médico necessário o mais breve possível, sob pena de agravamento do seu quadro clínico, e risco de morte.
5. Nos termos da decisão de Id 58478611 foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o exame do qual ela necessita, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
7. Por seu lado, nos termos do artigo 2o da Lei 12.732/2012, o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico; ou até mesmo em prazo menor, de acordo com critérios médicos. Já para a realização de exames, a mesma lei prevê o prazo de 30(trinta) dias, para o paciente acometido por neoplasia maligna, conforme previsão do artigo 2o, §3o da referida lei.
8. O cerne da questão objeto de julgamento diz respeito ao fato de que a Agravante é pessoa com diagnóstico de neoplasia maligna do colo do útero desde 12/04/2024, conforme relatório médico de Id 194166361, dos autos de origem. Logo, já extrapolado o prazo de 60(sessenta) dias previsto no artigo 2o caput da Lei 12.732/2012, para início do tratamento, para a qual o exame pretendido se mostra necessário. Tratando-se de doença grave, com progressão rápida, motivo da garantia legal de imediato tratamento, cabe ao Distrito Federal oferecer o exame necessário para diagnóstico preciso, de modo a permitir o início do tratamento e conter o avanço da doença imediatamente.
9. De acordo com as informações que constam dos autos a situação fática é mesma, inexistindo elementos para se concluir que o quadro de saúde da Agravante se modificou, motivo pelo qual mantenho o mesmo entendimento externado na decisão que antecipou os efeitos da tutela.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que disponibilize à Agravante, EXAME DE RM DA BACIA OU PELVIS ADULTO COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO, no prazo de 10(dez) dias, a contar da decisão liminar concedida, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.